Tribunal: CARF
Processo: 10932.000787/2007-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000787/2007-27
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.884 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de setembro de 2021
Recorrentes
TOYOTA DO BRASIL LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1997 a 31/10/2006
DECADÊNCIA.
DECISÃO
DEFINITIVA
DO
STJ.
PAGAMENTO
ANTECIPADO. NÃO COMPROVAÇÃO.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em acórdão submetido ao regime de
recursos repetitivos, definiu que quando a lei prevê o pagamento antecipado e
este não é comprovado, aplica-se o artigo art. 173, I, do CTN, na aferição da
decadência. Por determinação regimental, as decisões definitivas proferidas
pelos Tribunais Superiores, na sistemática de recursos repetitivos e repercussão
geral, devem ser reproduzidas no âmbito do CARF.
ASSISTÊNCIA MÉDICA. DIVERSIDADE DE PLANOS E COBERTURAS.
Os valores relativos a assistência médica integram o salário de contribuição,
quando os planos e as coberturas não são igualitários para todos os segurados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, emconhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencida a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe negou
provimento. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Martin da Silva Gesto e Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, que lhe deram provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mauricio Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000787/2007-27
Fl. 972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.884 - CSRF/2a Turma
Processo no 10932.000787/2007-27

da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.

Relatório
Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes procedimentos:
PROCESSO
DEBCAD
ESPÉCIE
SITUAÇÃO
10932.000785/2007-38
37.117.834-7
Obrigação Principal
(Empresa e Terceiros –
PLR)
Acórdão 2301-003.500
(exoneração por decadência)
10932.000787/2007-27
37.117.836-3
Obrigação Principal
(Empresa e Terceiros –
Assistência Médica)
Recurso Especial
10932.000788/2007-71
37.117.837-1
Obrigação Principal
(Empresa – Cooperativas)
Obrigação extinta por decisão
judicial
10932.000790/2007-41
37.117.830-4
Obrigação Acessória (AI 68,
correlato ao Debcad
37.117.837-1 )

Acórdão 9202-009.052 (recurso
da PGFN não conhecido por
perda de objeto)
-
37.117.835-5
Obrigação Principal
-
-
37.117.838-0
Obrigação Principal
-
-
37.117.839-8
Obrigação Principal
-
-
37.117.833-9
Obrigação Acessória
-
-
37.137.560-6
Obrigação Acessória
-
Trata-se do Debcad 37.117.836-3, referente às Contribuições Previdenciárias,
parte patronal e a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de
Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (RAT),
bem como a destinada a Terceiros (Salário Educação, Incra, Senac, Sesc e Sebrae), incidentes
sobre as remunerações pagas a determinada categoria de segurados a título de assistência médica
(planos de saúde Bradesco Saúde e Sul América Seguros), no período de 10/1997 a 10/2006,
conforme Relatório Fiscal de fls. 69 a 71. A ciência do lançamento ocorreu em 28/11/2007 (fls.
01).
O lançamento foi considerado procedente em primeira instância, razão pela qual
foi interposto Recurso Voluntário, julgado em sessão plenária de 06/07/2010, prolatando-se o
Acórdão no 2401-01.989 (fls. 329 a 332), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de Apuração: 01/10/1997 a 31/10/2006
Fl. 973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.884 - CSRF/2a Turma
Processo no 10932.000787/2007-27

PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO INDIRETO. PLANOS DE SAÚDE. COBERTURA
DIFERENCIADA. ISENÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A disponibilização de cobertura diferenciada de assistência à saúde a determinados
grupos de empregados e diretores, por contrariar a norma aplicável, faz incidir
contribuições previdenciárias sobre essa rubrica.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/1997 a 31/10/2006
PREVIDENCIÁRIO. PRAZO DECADENCIAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO
PELO FISCO DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. CONTAGEM A
PARTIR DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR
Não se podendo constatar, com esteio nos elementos constantes dos autos, se houve ou
não antecipação de pagamento das contribuições, aplica-se, para fins de contagem do
prazo decadencial, o critério previsto no § 4.° do art. 150 do CTN, ou seja, cinco anos
contados da ocorrência do fato gerador.
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os membros da 4a Câmara / 1a Turma Ordinária da Segunda Seção de
Julgamento, I) Por unanimidade de votos, em acolher a decadência até a competência
10/2002. Votaram pelas conclusões os conselheiros Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Marcelo Freitas de Souza Costa. II) Por maioria de votos em negar
provimento ao recurso. Vencidos os conselheiros Marcelo Freitas de Souza Costa e
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, que votaram por dar provimento ao recurso.
O processo foi recebido na PGFN em 07/12/2010 (Relação de Movimentação-RM
de fls. 728), sendo que o Procurador foi cientificada em 07/01/2011 (Termo de Intimação de fls.
333). Em 10/01/2011, foi interposto o Recurso Especial de fls. 336 a 340 (Relação de
Movimentação - RM de fls. 335), com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, vigente à época, visando rediscutir a decadência.
Ao Recurso Especial da Fazenda Nacional foi dado seguimento, conforme
despacho de 24/01/2011 (fls. 343 a 344).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- o pressuposto primordial para a aplicação da regra de decadência constante do
artigo 150, § 4o, do CTN, é o pagamento antecipado parcial do tributo exigido;
- noutro passo, diante da inexistência de qualquer pagamento, o prazo decadencial
para a cobrança dos tributos sujeitos a lançamento por homologação é aquele constante do artigo
173, I, do CTN;
- o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça não deixa
espaços para outras divagações ou interpretações: ainda que se trate de tributo sujeito ao
lançamento por homologação, não ocorrendo a antecipação do pagamento do tributo apurado, a
aferição da decadência terá como base o artigo 173, inciso I, do CTN, independentemente da
constatação de ocorrência de fraude, dolo ou simulação;
Fl. 974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.884 - CSRF/2a Turma
Processo no 10932.000787/2007-27

- no caso dos autos, a Contribuinte não efetuou qualquer antecipação de
pagamento das Contribuições objeto da exigência, razão pela qual a regra a ser utilizada para a
contagem do prazo decadencial é a constante do artigo 173,1, do CTN, e não a do artigo 150, §
4°, do mesmo diploma legal.
Ao final, a Fazenda Nacional pede o provimento do recurso.
Cientificada do acórdão, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do despacho
que lhe deu seguimento em 18/04/2011 (Aviso de Recebimento de fls. 346), a Contribuinte, em
28/04/2011, ofereceu as Contrarrazões de fls. 381 a 387 (carimbo de fls. 381) e interpôs o
Recurso Especial de fls. 347 a 352 (carimbo de fls. 347) visando rediscutir a exigibilidade de
Contribuição Previdenciária sobre o pagamento de assistência médica diferenciada aos
segurados.
Em sede de Contrarrazões, a Contribuinte apresenta os seguintes argumentos:
- por seu bem estruturado raciocínio, a Contribuinte toma a liberdade de adotar
como mérito de suas Contrarrazões os argumentos proferidos pelo Conselheiro Leonardo
Henrique Magalhães de Oliveira (Acórdão no 140-000.250, doc. 3), cujo voto prevaleceu quanto
ao entendimento da contagem do prazo decadencial;
- no julgado supramencionado, tal como ocorre no presente caso, a então
Contribuinte alegou que tributos sujeitos a lançamento por homologação seguem as regras
decadenciais estabelecidas no artigo 150, § 4°, do CTN, independentemente da comprovação do
pagamento;
- entendeu o Relator, Conselheiro Leonardo Henrique, assistir razão à
Contribuinte, posto que a jurisprudência administrativa é pacífica ao concluir que o que constitui
objeto de homologação é a atividade desenvolvida pelo contribuinte, "nada importando para fins
de aplicação da regra decadencial aplicável aos tributos lançados por homologação" "o fato de
ter havido pagamento ou não";
- esse entendimento encontra vasto lastro na jurisprudência dominante no CARF
(cita os Acórdãos nos 101-93.300, de 05/12/2000, 101-93.887, de 09/07/2002, 103-22.935,
22/06/2007, 195-00.112, de 09/03/2009 e 197-00.005, de 02/03/2009).
Ao final, a Contribuinte pede que seja negado provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, mantendo-se a aplicação do artigo 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional para a contagem do prazo decadencial.
Ao Recurso Especial da Contribuinte foi dado seguimento, conforme despacho de
07/01/2013 (e-fls. 960 a 962).
Em seu apelo, a Contribuinte apresenta as seguintes alegações:
- para a aplicação da isenção legal estabelecida no art. 28, § 9o, alínea “q”, da Lei
no 8.212, de 1991, exige-se apenas um requisito: que a concessão de planos de saúde seja
oferecida a todos os empregados;
Fl. 975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.884 - CSRF/2a Turma
Processo no 10932.000787/2007-27

- consoante o artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, deve-se
interpretar literalmente a legislação tributária que verse sobre outorga de isenção e, uma vez que
o legislador não estabeleceu outras exigências, torna-se defeso ao intérprete da lei concluir
diversamente daquilo que a lei estabelece de forma clara e objetiva;
- a exigência de plano de saúde igual a todos os empregados e diretores é de
cunho subjetivo da autoridade fiscal e do julgador a quo ao impor uma interpretação extensiva a
dispositivo legal que não comporta subjetivismos (Acórdão no 9202-00.295).
Ao final, a Contribuinte pede que o acórdão recorrido seja reformado, a fim de
que sejam canceladas as exigências mantidas pelo acórdão recorrido.
O processo foi encaminhado à PGFN em 21/05/2013 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 963) e, em 03/06/2013, a Fazenda Nacional ofereceu as Contrarrazões
de e-fls. 964 a 969 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 970), contendo os seguintes
argumentos:
- ao dispor sobre a assistência médica, o artigo 28, § 9o, da Lei no 8.212, de 1991
traz a exigência de que o programa esteja disponível à totalidade de seus empregados e
dirigentes;
- no presente caso, a autuada criou uma classe de empregados privilegiados dentro
da empresa, contemplando‐os com benefícios não extensíveis aos demais, e, dessa forma, ficou
descaracterizada a isenção prevista na alínea “q”, do § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212, de 1991,
uma vez que não cumpridos os seus requisitos;
- nesse sentido, no Acórdão no 206-01.352 considerou-se que, para cumprir a
hipótese de isenção em comento, é necessário não só a extensão do plano de saúde para todos os
empregados, mas também que a cobertura seja a mesma;
- é oportuno lembrar que ao caso deve ser aplicado o artigo 111, inciso II, do
Código Tributário Nacional, segundo o qual se interpreta literalmente a legislação tributária que
disponha sobre outorga de isenção;
- o entendimento exposto encontra respaldo na jurisprudência do STJ, segundo a
qual a isenção deve ser interpretada literalmente, não admitindo ampliação (REsp 1121929 / RS
– Ministra Eliana Calmon e AgRg no Recurso Especial no 953.130 – RS – 2a Turma ‐ DJe:
26/03/2008 ‐ Relator Ministro Humberto Martins);
- portanto, considerando que a assistência médica referente ao Plano Bradesco/Sul
América não foi fornecida aos empregados nos exatos termos do art. 28, § 9o, alínea ʺqʺ, da Lei
no 8.212, de 1991, constitui ela, portanto, base de cálculo da Contribuição e o lançamento está
em perfeita consonância com o direito.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja negado provimento ao Recurso
Especial interposto pela Contribuinte.

Fl. 976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.884 - CSRF/2a Turma
Processo no 10932.000787/2007-27

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
Em julgamento Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pela
Contribuinte.
Trata-se do Debcad 37.117.836-3, referente às Contribuições Previdenciárias,
parte patronal e a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de
Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (RAT),
bem como a destinada a Terceiros (Salário Educação, Incra, Senac, Sesc e Sebrae), incidentes
sobre as remunerações pagas a determinada categoria de segurados a título de assistência médica
(planos de saúde Bradesco Saúde e Sul América Seguros), no período de 10/1997 a 10/2006,
conforme Relatório Fiscal de fls. 69 a 71. A ciência do lançamento ocorreu em 28/11/2007 (fls.
01).
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional visa rediscutir a
decadência.
O Recurso Especial da Contribuinte, por sua vez, visa rediscutir a não
incidência de Contribuição Previdenciária sobre o pagamento de assistência médica
diferenciada aos segurados.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos, portanto deve ser conhecido.
No acórdão recorrido foi reconhecida a decadência até a competência 10/2002,
mediante a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, considerando-se que não foi possível chegar a
uma conclusão segura acerca da existência ou não de antecipação de pagamento, uma vez que
não teria havido tal demonstração pelo Fisco. A Fazenda Nacional, por sua vez, pleiteia a
aplicação do art. 173, inciso I, do mesmo Código, defendendo que caberia ao Contribuinte fazer
a prova do fato constitutivo do seu direito e, portanto, deveria ter carreado aos autos elementos
de prova de que efetuou pagamentos antecipados.
Sobre a decadência, a jurisprudência já foi pacificada, no que diz respeito ao prazo
de cinco anos para efetivação do lançamento, inclusive no que tange às Contribuições
Previdenciárias.
Nesse sentido, por imposição do artigo 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, o
Colegiado deve aderir à tese esposada pelo STJ no Recurso Especial no 973.733 - SC
(2007/0176994-0), julgado em 12/08/2009, que teve o acórdão submetido ao regime do artigo
543-C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008, assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.884 - CSRF/2a Turma
Processo no 10932.000787/2007-27

1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos o lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Assim, nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do
fato gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
Destarte, o deslinde da questão passa necessariamente pela verificação da
existência ou não de pagamento. Nesse passo, o acórdão recorrido assim registra:
No caso vertente, a ciência do lançamento deu-se em 28/11/2007 e o período do crédito
é de 10/1997 a 10/2006. Nem do relato fiscal, nem dos anexos que acompanham a
NFLD há como se chegar a uma conclusão segura acerca da existência ou não de
antecipação de pagamento, posto que não foram registradas na apuração as guias
Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.884 - CSRF/2a Turma
Processo no 10932.000787/2007-27

de pagamento do período, lançando-se apenas diferenças de contribuições. Nesses
casos, tenho me posicionado pela adoção do critério previsto no art. 150, § 4.°, do CTN,
muito embora, o recorrente tenha se reportado ao art. 173,1, do mesmo diploma.
De fato, observa-se no Termo de Encerramento da Ação Fiscal (TEAF), às fls.
67/68, que neste procedimento fiscal foram lavradas diversas NFLD (Debcads nos 37.117.836-3,
37.117.837-1, 37.117.834-7, 37.117.835-5, 37.117.838-0 e 37.117.839-8), entretanto não há
especificação das autuações efetuadas pela Fiscalização.
Registre-se que a Contribuinte, em sede de Contrarrazões, defende a tese da
desnecessidade de pagamento, para aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, citando jurisprudência já
ultrapassada, em face do entendimento esposado pelo STJ no REsp no 973.733/SC, em sede de
recurso repetitivo. Ademais, não se desincumbiu do ônus de demonstrar que teria efetivamente
recolhido Contribuições Previdenciárias decorrentes do mesmo fato gerador objeto da autuação,
ainda que eventuais recolhimentos não se referissem propriamente aos fatos cujas hipóteses de
incidência foram objeto da autuação.
Nesse contexto, não havendo prova de que tenha havido pagamento antecipado,
aplica-se o art. 173, I, do CTN, considerando-se como termo inicial do prazo decadencial o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Tratando-se de períodos de apuração de 10/1997 a 10/2006, tendo a ciência do lançamento
ocorrido em 28/11/2007, constata-se que a decadência atinge apenas os períodos até 11/2001,
inclusive.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento para afastar a decadência, relativamente aos
períodos de 12/2001 a 10/2002.
Quanto ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte, este é tempestivo e
atende aos demais pressupostos, portanto deve ser conhecido.
A matéria suscitada diz respeito à exigibilidade de Contribuição Previdenciária
sobre pagamentos de assistência médica e acerca do tema assim dispõe o art. 28, da Lei no 8.212,
de 1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa;
(grifei)
Como se pode constatar, a condição para que o valor relativo à assistência médica
não integre o salário de contribuição é que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa.
Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.884 - CSRF/2a Turma
Processo no 10932.000787/2007-27

Conforme consta do Relatório Fiscal (fls. 69 a 71), no presente caso verificou-se a
concessão de assistência médica com coberturas diferenciadas entre os segurados, uma vez que
os respectivos pagamentos, por meio de planos de saúde contratados com a Bradesco Saúde e
Sul América, destinavam-se apenas aos detentores de cargos de chefia, gerência e direção na
empresa. Confira-se:
Durante fiscalização verificou-se que, no período de outubro/1997 a outubro/2006, a
empresa dispôs de três planos de saúde para a concessão desse benefício, contratados
com as empresas BRADESCO SAÚDE S/A (de 10/97 a 12/2000), SUL AMÉRICA
AETNA SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A (de 01/2001 a 10/2006, em substituição à
seguradora anterior) e UNIMED ABC — COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(de 10/97 a 10/2006). Solicitadas as apólices dos citados planos, não foram encontradas,
a princípio, cláusulas que estabelecessem qualquer tipo de exclusividade em função do
cargo do empregado ou dirigente, porém, foi constatado que os planos de saúde
contratados com a BRADESCO SAÚDE S/A e a SUL AMÉRICA AETNA SEGUROS
E PREVIDÊNCIA S/A eram de nível superior ao da UNIMED ABC.
Analisando-se as folhas de pagamento e as faturas emitidas pelas seguradoras,
verificou-se que os valores descontados dos segurados, a título de assistência médica,
em quaisquer dos planos de saúde, eram praticamente iguais, no entanto, os planos
BRADESCO SAÚDE e SUL AMÉRICA eram extensivos apenas a chefes de
departamento, gerentes, gerentes gerais e diretores – conforme faturas e folhas de
pagamento em anexo (por amostragem), confirmando, assim, o não direito de
acesso a estes planos pelos demais segurados e estando, portanto, em desacordo com
o que prescreve a legislação. (grifei)
Assim, não foi cumprido o requisito legal, no sentido de que a cobertura abranja a
totalidade dos empregados e dirigentes, de sorte que a verba deve integrar o salário de
contribuição, portanto ao Recurso Especial deve ser negado provimento.
Oportuno remarcar que a interpretação de dispositivo legal que disponha sobre
outorga de isenção deve ser literal, conforme o art. 111, II, do CTN.
Sobre a matéria, esta Segunda Turma já se pronunciou em diversos julgados,
destacando-se o Acórdão no 9202-005.255, de 28/03/2017, de lavra do Conselheiro Heitor de
Souza Lima Júnior, cujas razões de decidir abaixo colaciono e agrego ao presente voto:
Assim, entendo que a existência de cobertura diferenciada viola o dispositivo, na
medida em que, note-se, a cobertura disponibilizada a alguns empregados e diretores,
assim entendida a totalidade dos serviços a estes disponíveis, aqui consideradas a
disponibilidade e qualidade de todos os referidos serviços médicos e odontológicos a
estes prestados, não se encontra disponível a (não abrange) todos os empregados da
empresa, alguns possuidores do que se costuma denominar de cobertura "mais básica".
Ou seja, em meu entendimento, a existência de cobertura diferenciada a alguns
empregados e diretores, tal como no caso sob análise, viola o dispositivo em questão,
impedindo que os valores pagos a este título (aqui objeto de tributação) sejam
considerados como não abrangidos pelo conceito de "salário de contribuição".
No mesmo sentido os Acórdãos nos 9202-003.846, de 09/03/2016, 9202-
006.483, de 31/01/2018, 9202-008.404, de 19/11/2019, 9202-008.341, de 20/11/2019 e 9202-
008.458, de 17/12/2019, todos com a seguinte ementa:
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DIVERSIDADE DE PLANOS E COBERTURAS.
Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.884 - CSRF/2a Turma
Processo no 10932.000787/2007-27

Os valores relativos a assistência médica integram o salário de contribuição, quando os
planos e as coberturas não são igualitários para todos os segurados.
Assim, é de se negar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Contribuinte, relativamente à matéria exigibilidade de Contribuição Previdenciária sobre o
pagamento de assistência médica diferenciada aos segurados.
Em síntese, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e, no
mérito, dou-lhe provimento. Quanto ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte, dele
conheço e, no mérito, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 981
DF CARF MF
Documento nato-digital